Tribunal: TJDFT
Processo: 0731363-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731363-91.2020.8.07.0001 RECORRENTE: OSMAR FRANCISCO DE MOURA JUNIOR RECORRIDO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS DESPACHO Na petição de ID no 28289062, a advogada MEIGAN SACK RODRIGUES, OAB/DF 21.097, informa o falecimento do recorrente OSMAR FRANCISCO DE MOURA JÚNIOR, promovendo, ainda, a juntada da certidão de óbito (ID no 28289064). Tendo em vista a notícia do óbito da parte, suspendo o feito, com fulcro no artigo 313, §§1o e 2o, do Código de Processo Civil e determino a intimação da patrona do recorrente para que regularize a representação processual em 90 (noventa) dias, com habilitação do espólio ou dos sucessores (artigo 110 do Código de Processo Civil), juntando, se o caso, termo de inventariante, e nova procuração. Decorrido o prazo, retornem-me os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A007